Tribunal: TJDFT
Processo: 0732954-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA. CANCELAMENTO CONTRATO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. ARTIGO 373, INCISO II, CPC. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. O CPC exige apenas a declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, para fazer jus ao benefício da justiça gratuita.
2. A falta de determinação de realização de audiência de conciliação, por si só, não gera nulidade processual, tendo em vista ser uma faculdade das partes a realização de acordo a qualquer momento, bem como não ter havido prejuízo às partes no caso concreto.
3. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu, uma vez que o sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza.
4. Comprovada a contratação de plano de saúde, incumbia à Ré demonstrar o efetivo cancelamento do serviço, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, para afastar a cobrança das parcelas em atraso.
5. Recurso parcialmente provido.